Tribunal: TJMT
Processo: 0001992-70.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001992-70.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[IZAEL JOSE PEREIRA - CPF: 855.348.461-00 (APELADO), GONCALO DIAS DA SILVA - CPF: 283.935.381-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – SUPOSTA OMISSÃO – REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APLICAÇÃO DE DIVISOR MÍNIMO AFASTADA – INTERPRETAÇÃO DO TEMA 1.012 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIÁVEL -

EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios, somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, da Apelação Cível, proposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em desfavor de
Izael José Pereira
,
foi, à unanimidade, desprovido, para manter a sentença recorrida, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO –- TEMA 1.102 DO STF – BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS O ADVENTO DA LEI 9.876/1999 E ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 - DIREITO A OPÇÃO PELA REGRA MAIS FAVORÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.276.977 (Tema 1.102/STF) fixou a tese no sentido de que: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso está lhe seja mais favorável

(id. 205732165).

Instituto Nacional do Seguro Social
opôs
Embargos de Declaração
apontando suposta omissão no julgado embargado com relação à
aplicação da regra do 3º, §2º, da Lei n. 9.876/1999, que trata do divisor mínimo de 60% (sessenta por cento) do período básico de cálculo (PBC) e necessidade de modulação dos efeitos do julgado no tema 1.102, STF, para manter a segurança jurídica nas situações existentes antes do julgamento, restringindo seus efeitos apenas para o futuro
(id. 207934675).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 209894655).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme explicitado no relatório acima,
Instituto Nacional do Seguro Social
opôs
Embargos de Declaração
contra o acórdão que, à unanimidade, manteve a sentença recorrida
(id. 205732165)
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, a Autarquia Previdenciária
sustenta
omissão no julgado no que diz respeito à
aplicação da regra do 3º, §2º, da Lei n. 9.876/1999, que trata do divisor mínimo de 60% (sessenta por cento) do período básico de cálculo (PBC) e a necessidade de modulação dos efeitos do julgado no tema 1.102, STF, para manter a segurança jurídica nas situações existentes antes do julgamento, restringindo seus efeitos apenas para o futuro
(id. 207934675).

Não assiste razão ao Embargante.

O acórdão recorrido sustenta que a revisão do benefício previdenciário, decorrente de acidente de trabalho, na forma do art. 29, inc. II, da Lei n. 8.213/91, será garantida ao segurado que implementou as condições após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999 e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, com direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável, conforme Tema 1.012 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável.”

A interpretação da tese é de que se a regra for desfavorável ao segurado, aplica-se a permanente.

Veja que na regra permanente não está previsto o questionado mínimo divisor (Lei 9.876, de 26.11.1999), mas tão somente na regra de transição (introduzida no artigo 3º, §2º, da Lei n. 9.876/1999), que foi afastada no caso concreto. Logo, não é cabível sua aplicação.

Portanto, como se verifica, o acórdão recorrido foi julgado sob a sistemática de repercussão geral (RE 1276977/DF), ou seja, está de acordo com precedente do Supremo Tribunal Federal. Logo, não há que se falar em vício de omissão, na medida que a questão aventada pelo Embargante foi devidamente analisada e decidida.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração,
interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024